Tribunal: TJBA
Processo: 8034730-80.2023.8.05.0000
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: AGRAVO INTERNO CÍVEL n. 8034730-80.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial ESPÓLIO: ITAU UNIBANCO S.A. Advogado(s): ANTONIO CHAVES ABDALLA ESPÓLIO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. TEMA 132, DO STJ. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO COMBATIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Inicialmente, convém salientar que o presente agravo deve se restringir a averiguar a existência de similitude fática entre a matéria cujo seguimento foi negado e os paradigmas aplicados, sendo incabível o presente recurso contra questão eventualmente inadmitida. Feito tal esclarecimento, diante da interposição do presente Agravo Interno, levo a apreciação da questão ao Colegiado. 2. A decisão recorrida foi proferida com fundamento no quanto decidido pelo STJ, no Tema 132, segundo o qual “É legítima a incidência de ISS sobre os serviços bancários congêneres da lista anexa ao DL n. 406/1968 e à LC n. 56/1987”. 3. Constatada a conformidade entre a decisão recorrida e o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Repetitivo (Tema 132), imperiosa se faz a manutenção da decisão agravada. 4. Agravo interno improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8034730-80.2023.8.05.0000, em que figuram como parte Agravante ITAU UNIBANCO S.A, e como parte Agravada, MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Salvador, .